Tribunal: STJ
Processo: 0701392-27.2017.8.07.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025878 - DF (2025/0315335-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ALEXSANDRO GOES SOUSA
ADVOGADA
: VERONICA DIAS LINS - DF028051
AGRAVADO
: VILMAR LUIZ VINHAL
ADVOGADOS
: PETERSON ARRUDA FERRO - GO016531
TENNYSON VINHAL DE CARVALHO - GO010761
AGRAVADO
: MARIA CONCEICAO IMACULADA SILVA
AGRAVADO
: FLAVIO SOARES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DANNY MOREIRA DUARTE - GO037726
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO.
FRAUDE. DANO MORAL. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o
que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo desprovido.
ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
09 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53089784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/12/2025 16:17:10
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 509e2a26-ce89-40b5-b613-740654e16787

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025878 - DF (2025/0315335-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ALEXSANDRO GOES SOUSA
ADVOGADA
: VERONICA DIAS LINS - DF028051
AGRAVADO
: VILMAR LUIZ VINHAL
ADVOGADOS
: PETERSON ARRUDA FERRO - GO016531
TENNYSON VINHAL DE CARVALHO - GO010761
AGRAVADO
: MARIA CONCEICAO IMACULADA SILVA
AGRAVADO
: FLAVIO SOARES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DANNY MOREIRA DUARTE - GO037726
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. FRAUDE. DANO MORAL.
PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo desprovido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ALEXSANDRO GOES
SOUSA E OUTROS (ALEXSANDRO E OUTROS) contra decisão que não admitiu seu
apelo nobre manejado com fundamento no
III, alínea
, da CF contra acórdão
art. 105,
a
proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. COMPROVANTE FALSO.
FRAUDE.
RESPONSABILIDADE.
BENEFICIÁRIOS.
VÍNCULO
JURÍDICO.
COMPROVAÇÃO.
DANO
MATERIAL.
EXISTENTE.
RECONVENÇÃO. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO.
DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 1. A responsabilidade civil decorre da
transgressão à norma jurídica preexistente que resulta em dano apto a
Documento eletrônico VDA52812923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:11
Código de Controle do Documento: 204becd3-7b41-4d48-9be8-56d0ef567484

ser reparado. Segundo Sílvio Rodrigues “A responsabilidade civil é a
obrigação que pode incumbir uma pessoa a reparar o prejuízo causado a
outra, por fato próprio, ou por fato de pessoas ou coisas que dela
dependam” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade
civil.9a ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2010, p. 3). 2. Não comprovado
que o adquirente do veículo foi beneficiado com a fraude praticada por
terceiros ou que agiu em conluio com os estelionatários, não há como
responsabilizá-lo pelos danos ocorridos. 3. A comprovação de
participação no esquema fraudulento enseja o dever de indenizar. 4. A
jurisprudência do STJ orienta que os lucros cessantes devem ser
efetivamente comprovados, razão pela qual não se admitem valores
presumidos ou hipotéticos. 5. Sabe-se que somente os fatos capazes de
interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo
podem justificar o reconhecimento do dano moral, sob pena de
banalização do instituto. 6. Recurso do autor conhecido e não provido.
Recurso do primeiro réu conhecido e não provido. Recurso do terceiro
réu conhecido e não provido. Recurso do quarto réu conhecido e não
provido. (e-STJ, fl. 2009)

Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, ALEXSANDRO E OUTROS alegaram a
violação dos arts. 373, I, do Código de Processo Civil e 186 e 927 do Código Civil, ao
sustentar que houve a sua condenação sem comprovação mínima de autoria, conduta e
nexo causal, sendo certo que ausente o enfrentamento de argumentos da apelação
sobre a incumbência do autor em provar fatos constitutivos. Além disso, houve
a utilização de elementos do inquérito arquivado sem indícios contra o recorrente
e valoração seletiva da mesma fonte probatória para absolver corréu e manter
condenação do recorrente. Assevera que inexistente o reconhecimento pessoal e de
rastreamento financeiro que o vincule ao proveito da fraude.

Da culpa
A questão foi assim esclarecida pela Turma julgadora:

Documento eletrônico VDA52812923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:11
Código de Controle do Documento: 204becd3-7b41-4d48-9be8-56d0ef567484

71. Conclui-se a existência de vínculo entre Alexsandro e Maria
Conceição Imaculada, pois aplicaram o mesmo golpe contra várias
pessoas.
72. Os boletins de ocorrência e as ações ajuizadas demonstram que
Alexsandro utilizou o codinome “Celso Abrunhosa” para aplicar golpe a
diversas pessoas, inclusive ao autor.
73. Diante da demonstração de vínculo jurídico entre Alexsandro e Maria
Imaculada no negócio fraudulento em desfavor do autor, é necessária a
responsabilização pelos danos causados. (e-STJ, fl. 1998).

Nesses termos, rever as conclusões do acórdão em relação à culpa das partes
demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52812923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:11
Código de Controle do Documento: 204becd3-7b41-4d48-9be8-56d0ef567484

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.025.878 / DF
Número Registro: 2025/0315335-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07013922720178070014 7013922720178070014
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXSANDRO GOES SOUSA
ADVOGADA
: VERONICA DIAS LINS - DF028051
AGRAVADO
: VILMAR LUIZ VINHAL
ADVOGADOS : PETERSON ARRUDA FERRO - GO016531
TENNYSON VINHAL DE CARVALHO - GO010761
AGRAVADO
: MARIA CONCEICAO IMACULADA SILVA
AGRAVADO
: FLAVIO SOARES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DANNY MOREIRA DUARTE - GO037726
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52998250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:07:27
Código de Controle do Documento: 2eb96f57-3e8d-4bf2-b97e-af4fc9ad9eb7

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:07:27
Código de Controle do Documento: 2eb96f57-3e8d-4bf2-b97e-af4fc9ad9eb7